Tribunal: TJPA
Processo: 0811403-92.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811403-92.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA INTERNA. DISTINÇÃO ENTRE MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro em face do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, no curso da Apelação Cível nº 0850873-71.2023.8.14.0301, ajuizada por Emerson Luiz Nazaré da Gama em desfavor do Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará, com pedido de anulação de contrato bancário supostamente fraudulento e indenização por danos morais. Após redistribuição decorrente da suspeição do relator originário, o novo relator entendeu tratar-se de matéria de Direito Público, determinando nova redistribuição. Diante da divergência, os autos foram remetidos ao Tribunal Pleno para dirimir a controvérsia, nos termos do art. 24, XIII, “q”, do Regimento Interno do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência interna, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para processar e julgar recurso de apelação em ação que versa sobre alegação de fraude contratual bancária, cumulada com pedido de indenização por danos morais: se das Turmas de Direito Privado ou das Turmas de Direito Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seus arts. 31 e 31-A, estabelece a competência das Turmas de Direito Privado para matérias contratuais cíveis, e das Turmas de Direito Público para causas que envolvam aspectos estatutários ou administrativos.

O art. 24, XIII, “q”, do mesmo Regimento atribui ao Tribunal Pleno a competência para dirimir dúvidas sobre distribuição de processos e delimitação de competências internas, quando não configurado conflito formal.

A demanda originária versa sobre relação contratual de natureza civil entre o autor e instituição financeira, sem qualquer correlação com vínculo funcional do autor com a Administração Pública ou com descontos em folha de pagamento.

O precedente citado (Proc. nº 0801607-14.2024.8.14.0000) trata de hipótese distinta, envolvendo contrato de empréstimo consignado com reflexos remuneratórios estatutários, o que não se verifica no presente caso.

A origem da demanda (7ª Vara Cível e Empresarial de Belém) confirma a natureza privada da relação jurídica em discussão, reforçando a competência das Turmas de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Compete às Turmas de Direito Privado o julgamento de recurso de apelação interposto em ação que versa sobre nulidade de contrato bancário e indenização por danos morais, quando ausente relação com descontos em folha de pagamento ou vínculo funcional com a Administração Pública.

A definição de competência entre órgãos fracionários internos, quando não configurado conflito formal, deve observar a especialização temática prevista no Regimento Interno do Tribunal.

Precedente aplicável a empréstimo consignado com repercussão estatutária não se aplica a controvérsia puramente contratual de natureza privada.

Dispositivos relevantes citados
: Regimento Interno do TJPA, arts. 24, XIII, “q”; 31; 31-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Pleno, Processo nº 0801607-14.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
DECLARAR

COMPETENTE o DESEMBARGADOR

ALEX PINHEIRO CENTENO
, PARA PROCESSAR E JULGAR o Recurso de Apelação Cível nº 0850873- 71.2023.8.14.0301, interposto por EMERSON LUIZ NAZARÉ DA GAMA em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
suscitada pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro em face do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, no curso da Apelação Cível nº 0850873- 71.2023.8.14.0301, ajuizada por EMERSON LUIZ NAZARÉ DA GAMA em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ, originária da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, cujo objeto
consiste na anulação de suposto contrato fraudulento celebrado com a instituição financeira, cumulada com pedido de indenização por danos morais
.

Inicialmente distribuído à 2ª Turma de Direito Privado, o feito foi redistribuído ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno, em virtude de declaração de suspeição do relator originário. Em decisão fundamentada, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno entendeu tratar-se de matéria de Direito Público e determinou nova redistribuição.

Na sequência, a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro suscitou dúvida sobre a competência da Turma, remetendo os autos à Vice-Presidência, a qual, por sua vez, determinou o envio ao Tribunal Pleno para dirimir a controvérsia, com base no art. 24, XIII, alínea “q”, do Regimento Interno desta Corte.

O feito foi encaminhado à Vice-Presidência desta Corte de Justiça, que proferiu despacho determinando a distribuição do feito, como ‘dúvida não manifestada sob a forma de conflito’, no âmbito do Tribunal Pleno, para que este órgão de julgamento defina acerca da competência para julgar o presente – Id. 27424702.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o presente feito – Id. 27716097.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cumpre salientar, em primeiro plano, que o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece, de forma minuciosa, a delimitação das competências jurisdicionais atribuídas às suas diferentes Câmaras e órgãos fracionários. Nos termos dos artigos 31 e 31-A do referido diploma normativo, são atribuídas, respectivamente, às Turmas de Direito Público e às Turmas de Direito Privado, as matérias específicas de sua competência para fins de processamento e julgamento dos feitos a elas distribuídos, observadas as especializações temáticas definidas no Regimento.

Adicionalmente, o artigo 24, inciso XIII, alínea 'q', do mesmo Regimento Interno, reserva ao Tribunal Pleno a competência originária para processar e julgar as dúvidas que, não se qualificando como conflitos formais de competência, versarem sobre questões relacionadas à distribuição de processos, prevenção entre órgãos julgadores, delimitação de competências internas e observância das ordens de serviço ou demais matérias compreendidas no âmbito de suas atribuições institucionais.

Portanto, ao disciplinar com precisão as esferas de atuação de seus órgãos jurisdicionais e administrativos, o Regimento assegura a racionalidade e a segurança jurídica na divisão interna de competência, conferindo ao Plenário a função de resolver, de forma soberana, as controvérsias residuais que não assumam feição contenciosa formal, mas que impliquem definição interpretativa relevante para o regular funcionamento da Corte.

Pois bem.

A controvérsia central instaurada nos presentes autos reside na determinação do órgão fracionário competente, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o processamento e julgamento de demandas da natureza da ora examinada. Especificamente, a questão gravita em torno da definição sobre a adequada distribuição de competência entre as Turmas especializadas em Direito Público e aquelas destinadas ao exame das matérias de Direito Privado.

A pretensão deduzida na ação originária tem por objeto central a declaração de nulidade de suposto contrato bancário, cuja existência é impugnada sob a alegação de vício de consentimento decorrente de prática fraudulenta, cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A controvérsia, portanto, insere-se no âmbito das relações contratuais de natureza civil, reguladas pelo direito privado, e não guarda qualquer correlação direta com descontos incidentes sobre a folha de pagamento nem tampouco com aspectos próprios do regime jurídico estatutário a que eventualmente esteja submetido o autor da demanda na qualidade de servidor público
.

Ressalte-se que a causa de pedir está fundada exclusivamente na inexistência de relação jurídica válida entre o demandante e a instituição financeira, bem como na imputação de conduta ilícita por parte desta última, o que atrai a aplicação das normas de direito contratual e consumerista, afastando, por conseguinte, qualquer traço de natureza funcional, administrativa ou estatutária que pudesse justificar a competência das Turmas de Direito Público para o julgamento da causa.

Nota-se que a sentença de 1º grau foi proferida no âmbito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, unidade judiciária cuja competência especializada se volta ao tratamento de matérias afetas ao Direito Privado, o que, por si só, reforça a subsunção da demanda às normas regimentais que disciplinam a atuação das Turmas de Direito Privado neste Tribunal.

Cumpre observar que a decisão proferida pelo Desembargador Alex Centeno, no que tange à fixação da competência para o julgamento da presente causa, ancorou-se em precedente firmado pelo Tribunal Pleno no bojo do processo n.º 0801607-14.2024.8.14.0000, o qual versava sobre contrato de empréstimo consignado firmado por servidor público, com repercussões diretas sobre sua remuneração funcional. Trata-se, portanto, de caso em que a relação jurídica discutida se interliga com o regime estatutário do servidor e com aspectos de natureza pública, justificando, naquela hipótese, a competência das Turmas de Direito Público.

No entanto, o presente feito não guarda similitude fática ou jurídica com aquele paradigma, uma vez que, nos autos ora examinados, não há qualquer referência a descontos em folha de pagamento, tampouco à qualificação do vínculo funcional mantido pelo autor com a Administração Pública. Ao revés, a controvérsia cinge-se a relação contratual de índole privada, supostamente firmada entre o autor e instituição financeira, cuja validade é impugnada sob a alegação de fraude e vício de consentimento, dissociando-se, assim, da ratio decidendi do precedente invocado e reclamando a fixação da competência perante as Turmas de Direito Privado.

Dessa forma, verifica-se que o precedente invocado não se revela aplicável à hipótese sub judice, porquanto ausente o elemento distintivo que justificaria a sua incidência, qual seja, a repercussão direta sobre a remuneração estatutária do servidor público. No presente caso, não se discute qualquer interferência na esfera jurídico-funcional do autor nem tampouco se identifica vínculo entre a controvérsia contratual instaurada e o regime jurídico público que rege a relação entre servidor e Administração.

A ausência desse nexo de juridicidade com o direito público impede a transposição do entendimento firmado no paradigma citado, que se baseava justamente na existência de reflexos remuneratórios decorrentes de contrato de empréstimo consignado vinculado à folha de pagamento. Trata-se, portanto, de contextos fáticos e jurídicos distintos, o que inviabiliza a aplicação analógica ou extensiva do referido precedente à controvérsia ora examinada.

Ante o exposto,
DECLARO COMPETENTE o DESEMBARGADOR

ALEX PINHEIRO CENTENO
, PARA PROCESSAR E JULGAR o Recurso de Apelação Cível nº 0850873- 71.2023.8.14.0301, interposto por EMERSON LUIZ NAZARÉ DA GAMA em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/07/2025